Tribunal: TJPA
Processo: 0843474-98.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843474-98.2017.8.14.0301

APELANTE: HUMBERTO ANTONIO MARTINS E SILVA

APELADO: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por HUMBERTO ANTÔNIO MARTINS E SILVA contra acórdão deste Tribunal que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada em face da CODEM.

2.

O recorrente sustenta a quitação de valores relacionados à regularização do imóvel, a existência de erro material no julgamento, a necessidade de apreciação de novos documentos e a desconstituição da certidão de trânsito em julgado, requerendo a reforma do acórdão.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão colegiado já proferido por órgão fracionário do Tribunal.

III. Razões de decidir

4.

O agravo interno possui cabimento restrito às decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

5.

A insurgência recursal foi dirigida contra acórdão colegiado regularmente proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, e não contra decisão singular da relatora.

6.

A utilização de agravo interno para impugnar decisão colegiada configura erro grosseiro e manifesta inadequação da via recursal, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

7.

Reconhecida a inadmissibilidade do agravo interno, resta prejudicada a análise das alegações relativas à suposta quitação do laudêmio, à juntada de documentos novos, ao alegado erro material do acórdão e aos demais requerimentos formulados pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura manifesta inadequação da via recursal e impede o conhecimento do recurso. 3. Reconhecida a inadmissibilidade do agravo interno, fica prejudicado o exame das questões de mérito nele suscitadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.263.480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.891.836/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.04.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.016.747/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843474-98.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: HUMBERTO ANTONIO MARTINS E SILVA

AGRAVADA:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HUMBERTO ANTONIO MARTINS E SILVA
em face de decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença anteriormente proferida.

Narram os autos que
HUMBERTO ANTONIO MARTINS E SILVA
narrou na exordial ter adquirido a posse de um imóvel de um terceiro, o Sr. José Ferreira de Souza, em 1987. Alegou que, posteriormente, a
CODEM
, na qualidade de proprietária do terreno, passou a lhe cobrar a quantia de R$ 237.312,15 para a regularização fundiária do bem. Sustentou que tal cobrança seria indevida, configurando um enriquecimento ilícito da ré, pois o valor do bem já teria sido quitado.

Fundamentou seu pleito nas normas do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a declaração de inexistência do débito, a determinação para que a ré procedesse à regularização do imóvel e a condenação da mesma à repetição do indébito em dobro.

Devidamente citada, a
CODEM
apresentou contestação (id. 4753097), argumentando, em síntese, que: (i) jamais recebeu qualquer valor do autor, pois o pagamento de CZ$ 1.020.000,00 foi efetuado ao antigo possuidor, e não à Companhia; (ii) o próprio recibo de compra e venda da posse, firmado entre o autor e o antigo possuidor, previa expressamente que as despesas com a regularização do terreno junto à CODEM seriam de responsabilidade do comprador; (iii) a propriedade do imóvel ainda lhe pertence, visto que uma minuta de constituição de enfiteuse em favor do antigo possuidor, datada de 1989, jamais foi levada a registro no Cartório de Imóveis, não produzindo o efeito de transferência de direito real; (iv) a cobrança atual é legítima e corresponde ao valor para a transferência da propriedade do terreno ao autor, no âmbito de um processo administrativo de regularização fundiária; e (v) inexiste relação de consumo entre as partes.

Após réplica (id. 4753218), o feito foi julgado antecipadamente.

O juízo
a quo
proferiu SENTENÇA de improcedência (id. 4753226), acolhendo a tese da defesa. Concluiu o magistrado sentenciante que o autor não comprovou qualquer pagamento em favor da CODEM, mas sim a um terceiro, e que o recibo de aquisição da posse explicitava a responsabilidade do adquirente pelo pagamento do terreno à ré. Assentou, ainda, que, sem o devido registro, a propriedade do imóvel permanece com a CODEM, o que legitima a cobrança para a sua regularização. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Transcrevo excertos da decisão:

(...) Afirma o autor que realizou pagamento junto à CODEM da importância de CZ$ 1.020.000,00 (Hum milhão e vinte mil cruzados), referente a aquisição do terreno sito na Avenida Conselheiro Furtado, nº 3929, no bairro do Guamá.

Contudo, compulsando os autos, verifico que os recibos de quitação juntados pelo autor nos Id’s 322761 e 3227707 atestam que o mesmo efetuou o pagamento do valor em questão ao particular JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, que detinha a posse do bem, e não à CODEM.

A propósito, observo que o recibo emitido em 15 de setembro de 1987 (Id. 322761), exclui, expressamente, os valores devidos a CODEM, a ver:

[...]

Venda livre e desembaraçado de qualquer ônus ou encargos, judiciais, transmitindo desde já toda a posse, domínio, ação e senhorio que antes exercia sobre o referido imóvel, por ai, seus herdeiros e/ sucessores,
ficando as despesas com a Escritura Definitiva por conta do comprador, inclusive pagamento do terreno junto a Codem.
(grifo nosso)

Dessa forma, entendo que o autor não logrou provar o pagamento da quantia em favor da CODEM, tampouco a irregularidade da cobrança efetuada, vez que a mesma foi resultado de processo administrativo instaurado no âmbito da CODEM.

Assim, não há que se falar em cobrança indevida ou em restituição de valores pagos indevidamente, já que conforme visto alhures sequer houve pagamento à CODEM.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora em sua inicial.

Custas e honorários pela autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida
à sucumbente
.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 27 de maio de 2020.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 4753239). Em suas razões, modifica parcialmente sua tese, alegando a ocorrência de erro material em sua exordial. Afirma que o pagamento que comprova a quitação do débito junto à CODEM não foi o de CZ$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil cruzados), mas sim o valor de CR$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), pago a título de "joia" para a transmissão do imóvel, conforme documento que goza de fé pública.

Sustenta que este documento comprova a quitação do laudêmio e que a nova cobrança, em valor aproximado ao valor venal do imóvel, é abusiva e configura enriquecimento ilícito. Defende que a ausência de registro em cartório não pode ser óbice ao seu direito, uma vez que a própria CODEM teria se recusado a validar o ato. Pede, ao final, a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A apelada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelo e pugnando pela manutenção da sentença. Reitera que a propriedade de bem imóvel só se transmite com o registro do título translativo, o que jamais ocorreu. Argumenta que a "joia" mencionada pelo apelante se referia a uma minuta de constituição de enfiteuse que não foi perfectibilizada, não se tratando de quitação para transferência de domínio pleno. Reforça que a cobrança é lícita, pois visa remunerar a transferência da propriedade que ainda detém.

Em parecer de id. 14316620, o Ministério Público se absteve de intervir no feito.

Em seguida, despachei no sentido de ordenar que o Apelante apresentasse a certidão atualizada do registro de imóveis do bem objeto da lide (id. 24059201).

Documento juntado no
id. 24797596, p. 1-54
.

O documento consiste em uma
Certidão Digital de Inteiro Teor das Transcrições das Transmissões
, emitida pelo 2º Serviço de Registro de Imóveis de Belém. Ele se refere à
Transcrição nº 33.621, do Livro 3-AA
, um registro imobiliário matriz e de grande antiguidade, cujo conteúdo pode ser dividido em três partes principais:

A Transcrição Original (1970):
A certidão inicia com a transcrição original, datada de 30 de outubro de 1970. Este ato registra a
incorporação
de um vasto patrimônio imobiliário (os bens da "Primeira Légua Patrimonial") pela
CODEM (Companhia de Desenvolvimento e Administração de Áreas Metropolitanas)
, que os recebeu da
Prefeitura Municipal de Belém
. Este é o ato que estabelece a CODEM como a proprietária originária da grande área de terra onde se localiza o imóvel do apelante.

Averbações de Destaque e Encerramento Parcial (1970 - 2025):
As 52 páginas seguintes do documento consistem em uma longa e complexa série de averbações. Cada uma dessas anotações representa o
"destaque"
ou
"encerramento parcial"
de um lote específico daquela grande área matriz. Isso significa que, ao longo de décadas, a
CODEM
promoveu a regularização de inúmeros lotes, que foram desmembrados da transcrição nº 33.621 e receberam matrículas individualizadas e autônomas.

Termo de Certificação e Advertências:
A última página do documento é o termo de certificação, que contém informações cruciais para a sua interpretação. O oficial do cartório certifica o inteiro teor da transcrição, mas faz as seguintes e importantes ressalvas:

Não faz prova de propriedade:
O oficial adverte expressamente que, nos termos da Lei nº 6.015/73 e das normas da Corregedoria, "as certidões de transcrições
não fazem prova de propriedade e de inexistência de ônus
".

Incerteza sobre a área remanescente:
O cartório informa que, devido aos inúmeros destaques, não é possível aferir com precisão a área remanescente da transcrição original sem estudos técnicos aprofundados.

Não se responsabiliza pela abertura de nova matrícula:
O cartório se exime de responsabilidade pela "eventual utilização da presente certidão para efeito da abertura de nova matrícula integral".

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL a realizar-se no dia 14-07-2025, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO. COBRANÇA DE VALOR PELA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e obrigação de fazer para regularização de imóvel. O autor, ora apelante, adquiriu a posse de um imóvel de terceiro e alega que a cobrança de R$ 237.312,15 pela CODEM (proprietária registral) para a transferência do domínio é indevida. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de prova de pagamento à CODEM e na validade da cobrança, uma vez que a propriedade só se transfere com o registro, o que nunca ocorreu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pagamento de encargo ("joia") referente a uma minuta de constituição de enfiteuse, que não foi levada a registro no Cartório de Imóveis, tem o condão de transferir a propriedade do imóvel ou quitar o valor do terreno para fins de regularização; (ii) saber se a fé pública de um documento comprobatório de tal pagamento é suficiente para suprir a exigência legal de registro imobiliário para a constituição de direito real; (iii) saber se a cobrança, pela proprietária registral, do valor para alienar o terreno ao atual possuidor configura enriquecimento ilícito; e (iv) saber se a certidão de inteiro teor da matrícula mãe do imóvel, juntada em sede recursal, corrobora a tese do apelante ou a da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A transferência da propriedade de bem imóvel entre vivos só se opera com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil), de modo que, na ausência deste, a apelada continua a ser a proprietária legal do bem.

2. O pagamento de encargo para uma minuta de constituição de enfiteuse não perfectibilizada por falta de registro não transfere o domínio nem quita o valor do terreno, constituindo mero ato preparatório de um negócio jurídico que não produziu efeitos reais.

3. Não há enriquecimento ilícito na cobrança efetuada pela CODEM, pois existe justa causa para a mesma: a contraprestação pela transferência da propriedade de um bem que legalmente lhe pertence, sendo essa uma obrigação inclusive prevista no contrato de cessão de posse firmado pelo apelante.

4. A certidão do Registro de Imóveis juntada aos autos confirma que a propriedade do imóvel pertence à apelada e que o lote do apelante jamais foi desmembrado ou teve sua titularidade transferida, reforçando a legitimidade da cobrança para a regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A transferência da propriedade de bem imóvel entre vivos opera-se mediante o registro do título translativo no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, de modo que, enquanto não registrado, o alienante continua a ser o proprietário do bem (art. 1.245 do Código Civil). 2. O pagamento de encargos relativos a uma minuta de constituição de enfiteuse não levada a registro não tem o condão de transferir o domínio do imóvel ou de quitar o valor do terreno para fins de alienação, representando ato preparatório de negócio jurídico que não se perfectibilizou. 3. Não configura enriquecimento ilícito a cobrança, pelo proprietário registral do imóvel, do valor correspondente à alienação do terreno ao ocupante que detém apenas a posse, por haver justa causa para a cobrança, qual seja, a contraprestação pela transferência do domínio.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CC/1916, art. 676; CC/2002, arts. 884 e 1.245, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1685542/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.09.2021; STJ, AREsp nº 2672448, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Decorrido prazo de HUMBERTO ANTONIO MARTINS E SILVA em 19/08/2025 23:59.

Foi certificada a ocorrência do
trânsito em julgado
da decisão/acórdão proferido nos autos, atestando-se que não houve interposição de recurso cabível dentro do prazo legal. (29311751 - Baixa definitiva)

HUMBERTO ANTONIO MARTINS E SILVA interpôs Agravo Interno contra decisão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença favorável à CODEM. Sustenta que já quitou o laudêmio mediante pagamento comprovado por guia oficial emitida pela própria CODEM, razão pela qual considera indevida a cobrança de R$ 237.312,15. Alega erro material na decisão, fé pública do documento comprobatório, vedação ao enriquecimento sem causa, além de violação à função social da propriedade e ao direito à moradia. Requer a reforma da decisão para reconhecer a quitação do débito e determinar à CODEM a autorização da escrituração e registro do imóvel. (35019060 - Petição - 20/08/2025 11:45:47)

HUMBERTO ANTONIO MARTINS E SILVA requer o desarquivamento dos autos e a desconstituição da certidão de trânsito em julgado, sustentando que o Agravo Interno interposto não foi intempestivo. Alega que, em razão da indisponibilidade do sistema PJe do TJPA em 14/08/2025, o prazo recursal foi automaticamente prorrogado nos termos do art. 224, §1º, do CPC, tornando tempestivo o protocolo realizado em 20/08/2025. Ao final, pede o reconhecimento da tempestividade do recurso e a remessa dos autos ao Tribunal para seu regular processamento e julgamento. (35019061 - Pedido de Desarquivamento)

O Juízo determinou o
desarquivamento dos autos
e sua
remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, para que seja analisado o pedido de desconstituição da certidão de trânsito em julgado, diante da alegação de intempestividade equivocadamente reconhecida e da suposta indisponibilidade do sistema PJe. Determinou, ainda, a intimação das partes e o cumprimento da decisão. (35019062 - Decisão)

HUMBERTO ANTÔNIO MARTINS E SILVA requer a juntada de novo documento emitido pela própria CODEM, alegando que ele comprova de forma inequívoca o pagamento realizado em favor da companhia e a quitação relacionada ao imóvel objeto da demanda. Sustenta que o documento afasta o fundamento do acórdão que apontou ausência de prova do pagamento direto à CODEM. Com base no art. 435 do CPC, pede o recebimento da prova documental e o reexame do julgamento para reconhecer a inexistência do débito e evitar enriquecimento sem causa da apelada. (35019063 - Petição)

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto.

Verifica-se que o recurso manejado por HUMBERTO ANTÔNIO MARTINS E SILVA (ID 35019060) foi denominado como
Agravo Interno
e dirigido contra o acórdão proferido deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Todavia, o recurso não merece conhecimento.

Com efeito, o agravo interno possui cabimento estritamente delimitado pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo cabível apenas contra
decisão monocrática proferida pelo relator
, com a finalidade de submetê-la ao órgão colegiado competente.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

No caso concreto, contudo, a insurgência recursal não se volta contra decisão singular da Relatora, mas sim contra
acórdão colegiado regularmente proferido pela 1ª Turma de Direito Privado
, após julgamento virtual realizado em sessão ordinária, oportunidade em que o recurso de apelação foi apreciado e definitivamente julgado.

Assim, a parte recorrente utilizou meio recursal manifestamente inadequado para impugnar decisão colegiada, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravo interno não constitui instrumento apto a impugnar acórdãos, porquanto destinado exclusivamente ao controle interno das decisões monocráticas proferidas pelos relatores.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO: INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível agravo interno contra acórdão. Nos termos do art. 1.021 do CPC, esse recurso somente é cabível de decisão do relator. 2. Agravo interno da apelante não conhecido."

(TJ-RJ, APL nº 0000239-05.2019.8.19.0205, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, Vigésima Quarta Câmara Cível, j. 26/04/2023, pub. 02/05/2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade."

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.263.480/CE, Rel.
Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

"Somente cabe agravo interno contra decisão monocrática. Manejado agravo interno contra acórdão, é manifestamente incabível."

(TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 1023858-50.2016.8.26.0562, Rel. Des. Adilson de Araújo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2024).

"Conforme dispõem o art. 258 do RISTJ e o art. 1.021 do CPC/2015, agravo interno contra decisão colegiada é incabível, constituindo erro grosseiro sua interposição."

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.891.836/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26/04/2023, DJe 19/05/2023).

Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"É incabível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo Relator."

(TJMG, AGT nº 1.0000.21.079515-9/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 17/11/2021, pub. 19/11/2021).

Por fim, o próprio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a utilização do agravo interno contra decisão colegiada configura via manifestamente imprópria:

"Somente cabe agravo interno contra decisão monocrática. Manejado agravo interno contra acórdão de apelação, via recursal manifestamente incabível (...)."

(STJ, AgInt no AREsp 2.016.747/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022).

Destarte, sendo o recurso dirigido contra acórdão colegiado já transitado em julgado, revela-se manifesta a inadequação da via eleita, circunstância que impede o exame de quaisquer alegações de mérito veiculadas pelo recorrente, inclusive aquelas relativas à suposta quitação do laudêmio, à juntada de novos documentos ou à alegada ocorrência de erro material no julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto por HUMBERTO ANTÔNIO MARTINS E SILVA (ID 35019060), por manifesta inadequação da via recursal eleita, uma vez que o recurso foi manejado contra acórdão colegiado, em hipótese não contemplada pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Prejudicados os demais requerimentos formulados nas petições subsequentes.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações de praxe e à baixa definitiva dos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026